Tribunal: TJDFT
Processo: 0738609-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738609-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID 77291352) interposto por FRANCISCO ALVES contra a decisão (ID 76112062) por meio da qual foi indeferida a petição inicial (arts. 330, I, 485, I, do Código de Processo Civil) da ação rescisória ajuizada pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. No agravo interno, o agravante (autor) defende a reforma da decisão agravada, argumentando que a sua prolação ofende ao disposto no art. 332 do Código de Processo Civil, que autoriza a liminar improcedência da ação rescisória quando verificada apenas alguma das hipóteses elencadas no referido dispositivo normativo. Afirma, assim, que a ação rescisória ajuizada não poderia ser indeferida monocrática e liminarmente. Além disso, reitera os argumentos pelos quais entende ser devido o juízo rescisório vindicado na demanda ajuizada, reiterando a alegação de violação manifesta de norma jurídica, pois “a não observância pelo perito judicial acerca da legislação de regência do laudo pericial como assentado pelo julgador de base autoriza o reconhecimento da manifesta violação aos artigos 473, incisos II, III, IV e Parágrafo Primeiro e 480 e Parágrafo Primeiro, todos do CPC, com a retomada da instrução processual porque a nova perícia visa a estabelecer o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso experimentado pelo autor” (ID 77291352 – pág. 10). Ainda sobre isso, menciona “que a ausência de higidez da prova pericial realizada afronta, além dos mencionados dispositivos legais que o agravante entende violados – artigos 473, incisos II, III, IV, Parágrafo Primeiro e 480, caput e parágrafo primeiro do CPC e princípio da verdade real pois, em casos assemelhados é possível sim, mediante prova pericial, a determinação do nexo causal entre a conduta do agente e o resultado danoso, não podendo prosperar a alegação constante do Acórdão rescindendo e da decisão agravada de que o autor foi vítima de intercorrência operatória sem qualquer análise concreta dos fatos” (ID 77291352 – pág. 12). É a síntese do necessário. Por ora, mantenho a decisão agravada, merecendo a eventual revisão do decisum ser submetida ao crivo do colegiado. Diante disso, retornem os autos à Secretaria para que seja intimado o agravado, DISTRITO FEDERAL, a oferecer contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.021, § 1o, do CPC), com observância do prazo em dobro. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora